Tribunal: TJDFT
Processo: 0009322-34.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009322-34.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 39761384, a Contadoria Judicial anexou as novas planilhas de valores quanto aos substituídos EMIVALDO GOMES SANTANA e ELOINA DOMINGUES DE SOUZA. As partes foram intimadas sobre os valores apurados e o Distrito Federal não se manifestou (ID: 40670770). O SINDIRETA, por sua vez, concordou com as quantias (ID: 4008782) e pugnou pela expedição de precatórios aos anuentes com a retenção dos honorários contratuais, deferidos no ID: 10611909. Ante a ausência de divergência entre as partes sobre os cálculos acostados (ID: 39761384), sua homologação é medida que se impõe. Determino a expedição de precatórios em favor EMIVALDO GOMES SANTANA e ELOINA DOMINGUES DE SOUZA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 11 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador